Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727898-14.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS em favor de MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA, condenado, por incurso no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal; e artigo 1o, §4o, da Lei no 9613/1998, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0709961-85.2019.8.07.0001 – Terceira Vara Criminal de Brasília). Em brevíssimos termos, no presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduzem que a prisão preventiva do paciente foi decretada para impedir a reiteração delitiva, mas não há esse risco, pois ele é primário, não sendo possível ao magistrado conjecturar a existência de referido risco sem que tenha embasamento em elementos fáticos concretos existentes nos autos. Afirmam que, ao contrário do que constou no decreto de prisão, não há indícios que apontem para a atuação do grupo criminoso há 5 anos, pois a própria acusação delimita o tempo de atuação do grupo, abrangendo os meses de maio a julho de 2017. Alega ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos, que ocorreram durante o ano de 2017, sendo que o paciente somente é citado num único fato, ocorrido em 18 de Julho de 2019, não havendo menção de sua participação em nenhum outro evento delitivo promovido pelo grupo. Afirmam que, apesar de intensa investigação, o acusado não foi vinculado a nenhum outro episódio criminoso, o que indica que no momento da decretação da prisão preventiva, a liberdade do paciente não oferecia qualquer risco à garantia da ordem pública ou econômica. Ressaltam que o crime atribuído ao paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, frisando-se as circunstâncias pessoais favoráveis em seu favor, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser o único provedor do lar, portanto, indispensável à sua família. Asseveram que, no momento da prolação da sentença, o Magistrado apenas reiterou os fundamentos já utilizados, não havendo que se falar em alteração fática que pudesse ensejar a recomendação da custódia, evidente é o constrangimento ilegal ao qual o paciente está exposto. Apontam a desproporcionalidade da medida, sendo que existem outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, por não se encontrarem presentes os seus requisitos e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi condenado, por incurso no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal; e artigo 1o, §4o, da Lei no 9613/1998, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime fechado. Segundo a denúncia, o paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes, especialmente de furtos mediante fraude bancária e posterior lavagem dos valores provenientes das infrações. A fraude era consistente na execução por parte da vítima de um código malicioso enviado por SMS, o qual solicitava uma atualização de cadastro junto a instituição financeira. Dessa forma, a vítima era direcionada para uma página falsa do banco e nela inseria seus dados bancários e senha. Obtidos os dados bancários da vítima, os criminosos acessavam as contas por intermédio do internet banking e realizavam transferências para “contas de passagem”. Depois, visando a lavagem de dinheiro obtido, recrutavam pessoas para fornecer cartões e senhas e, de posse destes, realizavam saque, pagamentos de boletos e simulavam compras por intermédio de máquinas de cartão de comparsas ou de estabelecimentos comerciais coniventes com a prática delituosa, antes que as vítimas tivessem ciência da invasão de suas contas e pudessem realizar o bloqueio de eventuais transferência/pagamentos. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal de Brasília na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Confiram-se os fundamentos da sentença: “Não concedo aos sentenciados ALESSANDRO, GABRIEL, JEFERSON, RAYAN, MARCOS ANTÔNIO E JOSÉ RENATO o direito de recorrer da sentença em liberdade. Persistem os motivos declinados na decisão que decretou a preventiva. Os acusados integram organização criminosa, demonstrando se dedicarem a atividades ilícitas. Permanece necessária, pois, a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Diante disso, não há que se falar em relaxamento de prisão. Recomendem-se, pois, os réus, na prisão em que se encontram. Este juízo determinou a prisão preventiva dos réus acima descritos, conforme decisão contida nos IDs no 33739955 e 32710798. Na ocasião, foi considerado que a organização possuía forte estruturação e a segregação cautelar seria apta a coibir a reiteração delitiva. A medida foi deferida com fundamento na garantia da ordem pública e da ordem econômica, ante o vulto dos desfalques praticados pelo grupo.” Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre de sentença condenatória e do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA JÁ ADEQUADO PELA VARA DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de roubo e receptação -, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O paciente foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, da ordem econômica (ante o vulto dos desfalques praticados pelo grupo criminoso) e pelo risco de reiteração delitiva, sendo que a MM. Juíza Sentenciante manteve sua prisão cautelar na sentença porque entendeu estarem inalteradas as razões fáticas e jurídicas que determinaram a prisão preventiva do acusado. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional, já decidiu o STJ: “Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (....).” (RHC 79.041/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador